Tribunal: TJDFT
Processo: 0723971-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723971-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: PAULO JOSE XIMENES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME, ora exequente/agravante, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença no 0016271-50.2016.8.07.000, proposto em desfavor de PAULO JOSÉ XIMENES DE SOUSA, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID no 37473436 – Pág. 243/245): “As verbas de natureza salarial são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo as exceções do § 2o do mesmo artigo. As exceções legais consistem quando o débito decorre de dívida de natureza alimentar e quando as verbas salariais são superiores a 50 salários mínimos. O presente feito não se enquadra em nenhumas das exceções legais. O débito não é de natureza alimentar e não há informações de que os rendimentos da devedora são superiores a 50 salários mínimos. Assim, não se admite a penhora de qualquer verba salarial do devedor. Em que pese entendimentos contrários, eles ainda não são vinculantes, e este juízo se filia à corrente de que as verbas de natureza salarial são absolutamente impenhoráveis, salvo as próprias exceções legais. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." 2. Desse modo, incabível a penhora de verbas que ostentam natureza salarial, mesmo que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), para pagamento de dívida civil, ante a regra legal que assegura a sua impenhorabilidade absoluta. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1369311, 07133337420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. EFETIVIDADE NÃO COMPROVADA. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual não há se falar em penhora de verba salarial, ou percentual sobre ela. 2. A tutela jurisdicional executiva visa à satisfação concreta do direito do demandante, segundo os termos do direito substancial, devendo ser realizado pelo meio menos gravoso ao devedor, conforme o art. 805 do Código de Processo Civil em vigor. 3. Não se mostrando legítima a penhora ainda que percentual realizada sobre verba protegida pelo manto da impenhorabilidade absoluta, despiciendo se torna a pesquisa pretendida, razão pela qual seu indeferimento é medida que se impõe. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1303769, 07284816220208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, como o débito não se enquadra nas exceções legais, indefiro pedido de penhora de percentual do salário do executado. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 46643151. Abro prazo de 1 (um) dia para ciência do exequente.” O agravante alega que o executado/agravado sustentou a qualidade de revel no ação de conhecimento anterior ao feito executivo de origem; e que, após iniciado o cumprimento de sentença, foram realizadas diversas tentativas de constrição de seus bens, porém, todas infrutíferas. Afirma que o montante do débito alcançou a quantia atualizada de R$ 22.843,46 (vinte e dois mil oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos). Aponta que o agravado recebe uma remuneração bruta no valor de R$ 14.575,74 (quatorze mil quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) e que, após abatidos os descontos legais, o valor líquido chega a R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), possuindo, a seu entender, condições financeiras de arcar com o pagamento da dívida. Assevera que busca a satisfação de seu crédito há mais de 05 (cinco) anos, porém, até a presente data, o executado/agravado não manifestou interesse nem mesmo quanto a uma proposta de acordo. Argumenta que a impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV do Código de Processo Civil pode ser mitigada, recaindo no salário do devedor para satisfação de crédito não alimentar, quando preservado percentual suficiente para preservar a dignidade do devedor e de sua família. Entende que, no caso dos autos, o desconto mensal de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do agravado, o qual perfaz a quantia de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), seria suficiente para pagamento parcelado do débito, de modo que o valor remanescente seria suficiente para preservar a dignidade do executado/agravado nos meses subsequentes. Por estes motivos, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo que seja determinada a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal do agravado, até que seja quitado o débito existente no valor atualizado de R$ 22.843,46 (vinte e dois mil oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos). Preparo regular (ID no 37473435). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. A questão trazida à análise refere-se à possibilidade de penhora do salário do devedor, mesmo que a verba perseguida não tenha natureza alimentar e os rendimentos do executado sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, hipóteses previstas pelo art. 833, § 2o do Código de Processo Civil. Sobre o tema, apesar de haver previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor. Nessa senda, na ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.o 1.582.475/MG, fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” (grifos nossos) Dessa forma, deve-se admitir o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade. Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível, confira-se: “E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, entendo possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1359571, 07073231420218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil prevê expressamente no § 5o do art. 1.017 que, no caso de processo eletrônico, fica dispensada a formação do instrumento no caso de interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo tão somente facultado à parte agravante acostar os documentos que entender pertinentes. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1356183, 07073509420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) No caso dos autos, a parte exequente/agravante logrou êxito em demonstrar que o executado/agravado aufere remuneração mensal líquida de aproximadamente R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), após realizados os descontos legais, conforme se observa do Extrato Anual de Remuneração do executado/agravado, obtido por meio do portal de transparência do Governo do Distrito Federal (ID no 37473436 – Pág. 240). Assim, o desconto relativo a 10% da remuneração líquida do executado/agravado perfaz a quantia de aproximadamente R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), enquanto o valor remanescente será de, aproximadamente, R$ 7.110,00 (sete mil cento e dez reais). Dessa forma, ao menos nessa análise preliminar do caso, verifico a probabilidade do direito do agravante, uma vez que é possível realizar a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos do executado/agravado, sem prejudicar o sustento de sua família e a manutenção de sua dignidade, a fim de resguardar o direito do credor em obter a satisfação da dívida. De outro lado, verifico também o perigo de dano, tendo em vista que o exequente/agravante já buscou de todas as formas indicar bens dos executado/agravado para que pudessem ser penhorados, sendo todas as diligências infrutíferas até então. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo exequente/agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executado/agravado, a ser promovida pelo Juízo de origem, de modo a abater o débito existente no montante atual de R$ 22.843,46 (vinte e dois mil oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 20 de julho de 2022 20:13:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora